Tribunal: STF
Processo: Rcl 39005
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MODALIDADES CITATÓRIAS. ARTIGOS 249 E 256, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO INDEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0010616- 98.2016.5.03.0055, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e da ADC 16.
    Ante o insucesso na citação do beneficiário da decisão reclamada para apresentação da citação, determinei a intimação da reclamante para apresentação de novo endereço. 
    Por intermédio da Petição STF 22.618/2020 (doc. 18), a reclamante informou desconhecer outro endereço e pugnou pela citação por edital da parte beneficiária. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
    Com efeito, trata-se de ato processual cuja ratio essendi é comunicar a existência da lide ao demandado, para que este, tomando conhecimento, integre o feito – perfectibilizando a formação da relação jurídica processual – e exerça sua atividade defensiva perante o juiz (FUX, Luiz. Processo civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94). 
    Como é consabido, o ato citatório ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando sem êxito a primeira opção, dar-se por intermédio de oficial de justiça ou, excepcionalmente, por edital.
    Saliente-se, por oportuno, que a citação feita por edital é medida excepcional, cuja adoção só poderá ocorrer, nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
    De mais a mais, frustrada a citação pelos correios, a primeira modalidade citatória a ser utilizada pelo juízo da causa, alternativamente, deverá ser aquela realizada por oficial de justiça, conforme disciplina o próprio diploma processual civil.
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual, entendo ser mais adequada, no presente caso, a adoção da citação do beneficiário por intermédio de Oficial de Justiça, e não por edital, nos termos dos artigos 249 e 256, I, II e § 3º, do Código de Processo Civil, cujo teor transcrevo:
    “Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.”
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de citação por edital formulado pela reclamante e DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que a citação do beneficiário Luiz Carlos Bandeira realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, na forma do art. 249 do CPC, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente